Tribunal: TJES
Processo: 5036642-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036642-10.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: DANIEL FOLADOR ROSSI e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036642-10.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO:
DANIEL FOLADOR ROSSI e NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por
DANIEL FOLADOR ROSSI e NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA
em face de
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
., alegando, em apartada síntese, que adquiriu passagens aéreas com destino a Porto Alegre/RS, contudo, diante de atraso ocorrido no primeiro voo, os requerentes perderam a conexão para o destino final, motivo pelo qual suportaram diversos danos patrimoniais. Diante do exposto, pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5036642-10.2023.8.08.0024, ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar aos Requerentes: DANIEL FOLADOR ROSSI e NYDIA LUIZA MILHOMEM BRAGA: a) indenização por danos materiais na quantia de R$ 403,85 (quatrocentos e três reais e oitenta e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e b) indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Ademais, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. Por sua vez, os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "Portanto, não estando presente nos autos nenhuma hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo, responde, objetivamente, a requerida, pela falha na prestação de seus serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Estabelecida essa premissa, cabe aferir se no caso em apreço a falha na prestação de serviços da requerida resultou dano aos consumidores. Sobre o tema, a Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) dita que se o atraso for superior a 1 (uma) hora deve haver a facilidade de comunicação, superior a 2 (duas) horas deve haver fornecimento de alimentação e superior a 4 (quatro) horas fornecimento de serviço de hospedagem, em caso de pernoite. Os autores comprovaram nos autos que o atraso na conclusão do transporte aéreo ocasionou a perda de uma diária de hospedagem no valor de R$ 324,15 (Id nº 33568578), bem como que suportaram gastos no valor de R$ 79,70 com alimentação (Id nº 33567944 – Pág. 4). Sem embargo, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais aos demandantes no valor total de R$ 403,85 (quatrocentos e três reais e oitenta e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso."

7. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Ademais, restou amplamente demonstrado nos autos, a constante falha da ré quanto a prestação se seus serviços e acarretou danos na esfera extrapatrimonial da recorrida, não merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)